Tribunal: TJDFT
Processo: 0724366-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0724366-56.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogados constituídos em favor de VICTOR HUGO DE MORAIS FERNANDES, apontando como autoridade coatora juiz de direito substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, a pedido do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública, após homologar sua prisão em flagrante pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Alegam os impetrantes ausência de fundamentação válida que justifique a decretação da prisão preventiva. Sustenta, em síntese, que o registro de ato infracional anterior não serve para sustentar a decisão proferida e que o indiciado não praticou crime de tráfico de drogas, pois estava no local apenas para comprar drogas para seu próprio consumo. Argumenta que a fuga do local ocorreu porque sabia que lá haviam drogas, e que recentemente assinou TCO pelo crime do art. 28 da Lei de Drogas. Defende que “não é razoável decretar a prisão de um indivíduo, uma vez que a droga não era sua, inclusive, o outro acusado Marcos Cipriano de Sousa, assumiu a propriedade da droga, segundo declaração do agente condutor (ID 198407061), a droga não foi encontrada na residência do Paciente, conforme comprovante de residência em anexo, além disso, o Paciente não possui outra passagem pelo crime de tráfico”. Conclui “que nos autos não há nenhuma prova capaz de incriminar o Paciente de forma concreta e inequívoca ao delito em que é acusado” e “o que resta é a situação do Paciente como usuário, conduta tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06 e não a de traficante”. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou a substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão preventiva de outros alvos em investigação de tráfico de drogas. O paciente estava num dos endereços da busca e ao notar a presença dos policiais empreendeu fuga, se homiziando no interior de uma casa próxima. No local, foi apreendida uma quantidade expressiva de cocaína, além de balança de precisão e outros instrumentos comumente utilizados na prática do comércio ilícito, tendo sido a natureza proscrita da substância apreendida atestada em Laudo Preliminar. Os indícios de autoria decorrem, por ora, das circunstâncias da prisão e das declarações do condutor e testemunhas do APF, corroboradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão da droga e respectivo Laudo Preliminar. A alegação de que o paciente é usuário e que estava no local apenas para comprar drogas é matéria de prova, a ser produzida e sopesada no curso da instrução. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a demonstração de fundado risco de reiteração delitiva. Os elementos de informação até o momento angariados indicam situação de perigo atual de liberdade, ante o fundado risco de reiteração delitiva. Com efeito, conforme bem sopesado pelo juízo impetrado, “trata-se de réu tecnicamente primário, mas que foi preso em 2023, em virtude do crime de moeda falsa, estando atuante em liberdade provisória (0700416-43.2023.8.07.0003). Na ocasião daquela prisão, o conjunto fático é similar, pois o autuado tentou se evadir, pulando o muro, em situação semelhante à espécie, em que fugiu e foi localizado no porta-malas de um veículo, invadindo casa de terceiro. Ainda com relação à Victor, observo que durante sua adolescente foi aplicada medida socioeducativa de internação em virtude da prática de ato infracional análogo ao homicídio, cuja medida foi extinta recentemente, em 19/12/2023”. Ademais, o indiciado, com registro de liberação recente de medida socioeducativa de internação por ato infracional análogo ao crime hediondo de homicídio qualificado, tem apenas 20 anos de idade e não apresenta comprovação do exercício qualquer ocupação lícita, sendo que o comprovante de endereço apresentado além de estar no nome de terceiro, não identificado, diverge do endereço por ele declarado em delegacia, por ocasião de sua prisão em flagrante. Diante disso, não há constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que a decisão impugnada contém fundamentação consistente, baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, indicativa da necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo as medidas cautelares diversas da prisão, no momento, adequadas. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR